Tribunal: TCU
Processo: 005.313/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/3 e 5/7, relativos às aposentadorias de Carlos Alberto Esteves da Paz, Cilene Neiva Guimarães, Maria de Lourdes Sarquis Salgado, Marieta de Souza Cruz e Paulo Roberto Rodrigues Machado, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar legal o ato constante da peça 4, relativo à aposentadoria de Elisa Maria Marzagão, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais que acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável à Sr.a Elisa Maria Marzagão, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento da parcela relativa do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem de caráter pro labore faciendo da base de cálculo de contribuição previdenciária, nos termos do disposto no subitem 9.2.2 do Acórdão 2760/2017-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.4.1. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e monitore o cumprimento do subitem 9.3 acima, no caso de deslinde desfavorável à interessada; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais; 9.4.3. arquive os autos, cumpridos os termos desta deliberação.